Tribunal: TJDFT
Processo: 0000861-54.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000861-54.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BARTOLOMEU CHAVES DOS SANTOS, DONIZETTI JOSE DE ALMEIDA, FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES, IRACEMA CARVALHO DE AGUIAR, MARIA DE LOURDES FONSECA, VILOBALDO RIBEIRO DOS SANTOS, JOSE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA, VALDEMOR NOGUEIRA DE LIMA, REJANE PACHECO GADELHA, WANDA DE MELLO LOBO ROCHA, CHRISTOVAO TRIGUEIRO GADELHA, EMILIA FARIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em atenção ao Ofício n. 490/2021/1aVOS/BSB (ID 25699575), encaminhem-se os documentos de ID 8183396 - Pág. 5/11 ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. 2. Após, retornem os autos conclusos para verificar o pagamento dos créditos aos credores BARTOLOMEU CHAVES DOS SANTOS, EXPEDITO DE OLIVEIRA e JOSE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios